Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-08.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRICO. AUTORIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO. DEMORA. ATO ABUSIVO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Diante do que estabelece as Resoluções Normativas ANS n. 259/2011 e 395/2016, tanto para atendimentos de urgência ou emergência como para os procedimentos de caráter eletivo, a operadora de plano de saúde tem a obrigação de garantir a cobertura aos beneficiários dentro dos prazos máximos de agendamento estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
3. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor arbitrado a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.